Tribunal: TJBA
Processo: 8010092-75.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010092-75.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARMELITA FIGUEREDO DOREA Advogado(s): LUCIANA SILVA COSTA registrado(a) civilmente como LUCIANA SILVA COSTA AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DA MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de plano de saúde ajuizada em face de entidade de autogestão. A parte agravante sustenta a abusividade dos reajustes anuais aplicados ao contrato, alegando aumento excessivo da mensalidade sem demonstração técnica idônea, e requer a limitação provisória da cobrança ao valor de R$ 2.238,78. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o controle judicial dos reajustes aplicados por entidade de autogestão, ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação provisória da mensalidade do plano de saúde; e (iii) saber se a ausência de demonstração atuarial dos reajustes justifica a readequação provisória da contraprestação contratual. III. Razões de decidir 3. As alegações de prescrição trienal e decenal suscitadas pela agravada não podem ser examinadas em sede recursal neste momento, sob pena de supressão de instância, devendo ser previamente apreciadas pelo juízo de origem. 4. A agravada é entidade de autogestão, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 5. A inaplicabilidade do CDC não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, tampouco impede o controle judicial de cláusulas e reajustes potencialmente abusivos. 6. Em análise sumária própria da tutela de urgência, verifica-se expressivo aumento da mensalidade do plano de saúde sem apresentação, até o momento, de estudo técnico ou cálculo atuarial apto a justificar a majoração aplicada. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a limitação provisória dos reajustes em contratos de autogestão quando ausente demonstração concreta da razoabilidade dos índices aplicados, utilizando-se, em determinados casos, o índice FIPE-SAÚDE como parâmetro de equilíbrio contratual. 8. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de inadimplemento e rescisão contratual decorrentes do aumento substancial da mensalidade, circunstância que pode comprometer o acesso da parte agravante ao serviço de assistência à saúde. 9. A readequação provisória da mensalidade ao valor indicado pela agravante revela-se medida reversível e apta a preservar o equilíbrio contratual até a instrução probatória definitiva. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo de instrumento provido para determinar a readequação provisória da mensalidade do plano de saúde ao valor de R$ 2.238,78, sob pena de multa diária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8010092-75.2026.8.05.0000, em que é agravante CARMELITA FIGUEREDO DOREA e agravado CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.